Tribunal: STF
Processo: RE 75430
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
ICM - ISENÇÃO - A ISENÇÃO CONCEDIDA PARA O ANTIGO IVC APROVEITA AO
ATUAL ICM E TENDO CARÁTER ONEROSO E TERMO CERTO, NÃO PODE SER
REVOGADA (SÚMULA 544) - TRATANDO-SE DE ISENÇÃO FISCAL POR PRAZO
CERTO, CONSTITUI ELA DIREITO ADQUIRIDO, AMPARADO POR PRECEITO
CONSTITUCIONAL. "A COMPETÊNCIA, QUE A CONSTITUIÇÃO CONFERE AOS
ESTADOS QUANTO A MATÉRIA TRIBUTARIA, SÓ PODE SER ATINGIDA POR NORMA
CONSTITUCIONAL, NÃO POR DISPOSITIVO DE LEI COMPLEMENTAR.
ASSIM SE FORAM APROVADOS E EXCLUIDOS DE APRECIAÇÃO JUDICIAL ATOS
COMPLEMENTARES QUE NÃO RESPEITARAM AQUELA COMPETÊNCIA, REPORTANDO-SE
A ATOS INSTITUCIONAIS QUE PARA TANTO NÃO LHES DEVAM BASE, E SE FORAM
IGUALMENTE APROVADOS OS ATOS INSTITUCIONAIS, HÁ QUE DAR PREVALENCIA
A ESTES, ATENTO O PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS LEIS".
NÃO NEGA VIGENCIA A DIREITO FEDERAL O RECONHECIMENTO PRESO AS
CIRCUNSTANCIAS DE FATO DA CAUSA DE QUE A COAÇÃO EMANA DA AUTORIDADE
IMPETRADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.